Tribunal: TJES
Processo: 5010477-82.2022.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2023-08-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010477-82.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: DACYVANIA GALIMBERTI e outros
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RECURSO INOMINADO. CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DA RESOLUÇÃO Nº 414/2010 DA ANEEL. PEDIDO INICIAL PARCIALMENTE PROVIDO. PEDIDO CONTRAPOSTO. NÃO RELACIONADO COM A CAUSA DE PEDIR. INDEFERIMENTO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES - Relator

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Intimada, a recorrida não apresentou suas contrarrazões.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto pela
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A
verifico que a recorrente sustenta em síntese:
a)
que o Recurso Inominado seja provido, para reformar a V. Sentença
;
b)
que a recorrida seja condenada nos termos do pedido contraposto, bem como pelo pagamento de honorários sucumbenciais;
c)
que a parte recorrida seja intimada para apresentação de contrarrazões, no prazo legal.

O Juízo
a quo
, em relação ao pedido inicial, em sua sentença, julgou procedente o pleito inicial, condenando a recorrente a indenizar a recorrida pelo dano material, bem como julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais.

Em sede de recurso, o recorrente pretendeu demonstrar o cumprimento de todas as exigências contidas no artigo 129 da Resolução Normativa ANEEL nº 141/2010 e requereu que fosse julgado o pedido contraposto do pagamento dos valores pendentes do Termo de Ocorrência e Inspeção - TOI, visto que há valores a serem cobrados em aberto.

Em relação aos pedidos contrapostos, rejeito-os, visto serem pedidos que não integraram a lide inicial, que abordava danos morais e materiais em relação à confecção do TOI.

É sabido que nos juizados especiais, não é cabível a reconvenção. Todavia, há possibilidade do réu elaborar o que se chama de pedido contraposto, o qual consiste em um pedido feito pela ré que tenha íntima relação com a causa de pedir da ação principal.

Desse modo, considerando que o objeto da ação é a indenização pelo dano que a ré causou ao confeccionar o termo de ocorrência e inspeção e que o pedido contraposto visa a cobrança dos valores oriundos do TOI, tenho que ele amplia a causa de pedir da lide, o que acarreta na impossibilidade de análise do pedido da ré, devendo a mesma promover ação própria para cobrança dos valores, caso entenda por necessário.

Nesse sentido, o pedido para pagamento do Termo de Ocorrência e Inspeção - TOI, no recurso, não deve ser acolhido.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo incólume a sentença tal como proferida pelo Juízo
a quo
.

Condeno a recorrente em custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)